Tribunal: TJSP
Processo: 2142593-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa física. A presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência de recursos não impede o exame dos pressupostos autorizantes do benefício, antes recomenda uma análise mais detida sobre a real potencialidade econômica do requerente. Providência razoável que evita abusos e prestigia os verdadeiramente necessitados. Entradas no mês de fevereiro de 2024 que,

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa física. A presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência de recursos não impede o exame dos pressupostos autorizantes do benefício, antes recomenda uma análise mais detida sobre a real potencialidade econômica do requerente. Providência razoável que evita abusos e prestigia os verdadeiramente necessitados. Entradas no mês de fevereiro de 2024 que, somadas, ultrapassam R$ 10.000,00. Informe à receita federal, relativo ao exercício de 2023, que anota a existência de bem imóvel e móveis, além de ser titular de sociedade empresária e possuir reservas financeiras. Elementos que, reunidos, não condizem com a necessidade descrita. Precedente. Recurso desprovido.